Tribunal: TJDFT
Processo: 0749196-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0749196-14.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: BANCO ITAULEASING S.A., JOCINALDO SILVA SANTOS, PRIMAVIA VEICULOS LTDA, NELSON MOTTA DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se os recorrentes, DETRAN/DISTRITO FEDERAL para, querendo, no prazo de 10 (DEZ) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade e ausência de interesse recursal suscitado pelo recorrido NELSON MOTTA em suas contrarrazões recursais (ID 44477726). Brasília/DF, 13 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora